Tribunal: STF
Processo: RHC 256014
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcus Vinicius Moraes Gomes Diniz e Thamara Ligia Fernandes Cutrim Diniz contra acordão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000/DF, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Narram os autos que o recorrente Marcus foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Por sua vez, a recorrente Thamara foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Ambos foram responsabilizados pela prática do crime descrito no artigo 251 (estelionato) do Código Penal Militar. 



    Os recorrentes alegam, em síntese, 



    “i) a nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo estadual incompetente; 



    ii) a nulidade dos atos praticados por juiz posteriormente declarado suspeito; 



    iii) a ausência de convalidação expressa dos referidos atos por parte do juiz substituto, nos termos exigidos pela legislação processual penal militar; e 



    iv) a incompetência absoluta do juízo monocrático (questão de ordem).” (e-doc. 7, p. 18) 



    Defendem, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Desse modo, requerem, ao final: 



    “V - DO PEDIDO LIMINAR 



    112. Consoante demonstrado, a presente impetração busca a declaração de nulidade de atos decisórios, notadamente o recebimento do primeiro aditamento à denúncia e da revalidação de atos processuais oriundos de juízo estadual manifestamente incompetente, ambos realizados por magistrado posteriormente reconhecido como suspeito para atuar no feito, em manifesta violação ao art. 134, do CPPM. 



    113. A situação se agrava diante do fato de que já houve trânsito em julgado da condenação para a acusada civil e que a execução da pena está em vias de ser formalizada, com despacho nos autos determinando a autuação da execução penal militar. (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, evento 337, doc.: DESP1). 



    114. Trata-se de risco concreto e atual de lesão grave e irreparável de constrição à liberdade da paciente, tendo em vista que a persecução penal encontra-se em fase executória, baseada em decisão eivada de nulidade absoluta. 



    115. Assim, presentes o fumus boni iuris, consubstanciado nos vícios insanáveis praticados por juiz suspeito e incompetente, bem como o periculum in mora, evidenciado pela iminente concretização dos efeitos da condenação, requer-se, liminarmente, diante do constrangimento ilegal, o seguinte: 



    a) a suspensão imediata dos efeitos da condenação proferida na Ação Penal Militar n.º 7000069-73.2020.7.08.0008, que tramita perante o Juízo da Auditoria da 8ª CJM, inclusive a suspensão de eventual início de execução da pena restritiva de liberdade, até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus;



    VI - DO PEDIDO DE MÉRITO 



    116. Diante do exposto, vem requerer a Vossa Excelência:



    b) a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 468, “c” e “d”, do CPPM, para declarar a nulidade dos atos praticados na Ação Penal Militar n.º 7000069-73.2020.7.08.0008, pelo Juiz Federal Titular da Auditoria da 8ª CJM, com fundamento nos art. 78, “d”, art. 134, art. 500, inciso I, art. 506, §1º, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c art. 153, do Regimento Interno do STM (RISTM). 



    c) Requer, ainda, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 123, IV, c/c art. 125, IV, ambos do Código Penal Militar (CPM), considerando a data dos fatos. 



    d) Subsidiariamente, para a remota hipótese de não acolhimento do pleito principal, requer-se, nos termos dos art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do CPPM, que o Supremo Tribunal Federal declare, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta do Juízo Monocrático da Justiça Militar da União para processar e julgar, no mesmo processo, militar de carreira da ativa da Aeronáutica juntamente com acusada civil, à luz da legislação vigente à época dos fatos (entre os anos de 2012 e 2013), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018.”



    Remetidos os autos para a douta PGR, apresentou manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Penal Militar e Processual Penal Militar. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Estelionato. Competência. Civil e militar acusados no mesmo processo. Lei 13.774/2018. Norma de aplicabilidade imediata. Tempus regit actum. Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do art. 110, §1º do CP aos crimes militares. Precedentes do STF. Nulidades. Atos de mero expediente praticados por juiz que se declarou suspeito. Ausência de prejuízo. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



1. O Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime. 



2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do CPPM. 



3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. 



4. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 



5. Ordem denegada. Decisão unânime.”



    Com efeito, no STM o Ministro Marco Antônio de Farias, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (edoc. 3, p. 52-54):



    “A narrativa apresentada pelo Impetrante, em confronto com a análise dos autos, não deságua no alegado constrangimento ilegal. 



    A presente apreciação de HC tem os seus limites bem estabelecidos nos contornos do pedido do Impetrante. 



    No âmbito de HC, não se permitem aprofundamentos probatórios por constituir matéria estranha à natureza do remédio heroico. 



    Ressalta-se que os atos processuais, inicialmente, tramitaram entre a JMU e a Justiça Estadual do Maranhão (comum e militar), em virtude de Conflito Negativo de Competência [o Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª CJM para processar e julgar o feito]. 



    Após a relatada marcha processual, inclusive sob o crivo constitucional do STJ, a Denúncia fora recebida pelo juízo da 8ª CJM. 



    De forma cautelosa, o MPM apresentou Aditamento para, ratificando a Inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal. 



    O Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento à Denúncia e homologou os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual do MA (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DEC4). 



    Observando os autos desde a origem, a Acusação trouxe imputações precisas e delimitadas. A leitura dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia (e em seu aditamento), permitiu identificar, com precisão, a autoria e a respectiva infringência penal. 



    Dessa forma, a Exordial Acusatória foi clara e objetiva, apta para impulsionar o Processo-crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional. 



    Com efeito, a Denúncia e o seu Aditamento cuidaram da descrição cuidadosa da parcela de envolvimento dos agentes, narrando os pormenores dos fatos. 



    Sob esse panorama, a Sentença observou as provas e as informações apresentadas pelo MPM e pela Defesa.



    Ao seguir o trâmite processual estabelecido pelo indelével Princípio do Devido Processo Legal, em sintonia com os fatos descritos na Denúncia, a Sentença atacada resta isenta de qualquer ilegalidade. 



    Para além, a questão, ora suscitada, sequer compôs as Razões de Apelação dos Pacientes ou qualquer outra ferramenta processual. 



    Ademais, a simples alegação de nulidade, em abstrato, como ocorre na hipótese dos autos, não configura prejuízo algum à Defesa, impondo-se, para o seu reconhecimento, a efetiva demonstração de lesão concreta ao direito dos Pacientes.



    A referida orientação está positivada no art. 499 do CPPM:



    Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa



    Logo, inexistindo prejuízo para as partes, não há nulidade a ser declarada.



    (...)



    Conforme se verifica nas informações prestadas pela Primeira Instância, o Juiz Titular da Auditoria da 8ª CJM emitiu os seguintes posicionamentos (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 40, doc. INF_HC1): 



    - Decisão declinatória de competência; 



    - Decisão de recebimento do Aditamento à Denúncia apresentado pelo MPM; 



    - Despacho, mandando renovar as Cartas Precatórias citatórias; 



    - Despacho, mandando lavrar termo de revalidação de atos processuais; 



    - Despacho, determinando a abertura de vista à DPU para assistência jurídica dos acusados; e 



    - Despacho, determinando a abertura de vista ao MPM para que se manifestasse sobre a declaração do Juiz com idêntico entendimento ao que fora apresentado pela DPU em Defesa Prévia. 



    Pelo que se denota, não se vislumbram atos prejudiciais à Defesa.



    (...)



    4. Conclusão. 



    Por corolário, inexiste traço de ilegalidade ou de abuso na Decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM.



    Nesse fio, analisados os argumentos expendidos pelo Impetrante, não se identifica qualquer constrangimento ilegal desferido contra os Pacientes. 



    A pretensão deduzida neste writ é frágil, posto que não houve sinalização de cerceamento de defesa. 



    Os atos praticados pelo Juiz Titular da 8ª CJM não se mostram prejudiciais à Defesa. À exceção da Decisão de recebimento do Aditamento à Denúncia (apresentado pelo MPM), os demais são Despachos de mero expediente exarados no curso do processo. 



    A Sentença condenatória e o Acórdão confirmatório proferido pelo STM foram alicerçados na realidade dos autos, o que evidencia a adequada marcha processual, sem irregularidade aferível na via de cognição sumária do rito de Habeas Corpus. 



    Portanto, a ordem pleiteada deve ser denegada em toda a sua extensão.” (grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de nulidade, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ademais, como bem registrado pelo acórdão ora recorrido, o artigo 499 do Código de Processo Penal Militar dispõe expressamente que “[n]enhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.



    Desse modo, a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief (v.g. HC nº 242.798-AgR/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/24), o que não ocorreu.



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    No que se refere às alegações remanescentes, verifico que o habeas corpus originalmente impetrado perante o Superior Tribunal Militar não as trouxe em suas razões. Assim, as referidas matérias foram suscitadas de forma inédita apenas no presente recurso, razão pela qual não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido. Consequentemente, a análise originária dessas questões por esta Corte configuraria inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com relação à alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em que pese não ter sido objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, nada impede que o tema seja analisado de ofício pela Suprema Corte, por se tratar de matéria de ordem pública.



    Entretanto, não merece prosperar, no ponto, o argumento dos recorrentes. 



    Isso porque, conforme bem demonstrado pela Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, “o STF admite a incidência do art. 110, §1º do CP no âmbito penal militar (HCs 122.694/SP, 148.614/RJ e 180.637/RJ), razão por que não é mais possível o reconhecimento, pela pena em concreto, da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia.”.



    Como sabido, a chamada prescrição retroativa é regulada pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado para a acusação, e ocorre, a teor do disposto nos arts. 125, caput e § 5º, do Código Penal Militar c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal, quando decorrer o lapso prescricional entre algum de seus marcos interruptivos previstos no art. 125 do CPM.



    No caso concreto, consta dos autos que o recorrente Marcus foi condenado à pena de 4 anos de reclusão. Por sua vez, a recorrente Thamara foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão. Ambos foram responsabilizados pela prática do crime descrito no artigo 251 (estelionato) do Código Penal Militar. 



    De acordo com o relatório do acórdão proferido pelo STM (e-doc. 3, p. 48-49), a exordial acusatória foi recebida, inicialmente em 20/1/2017. Posteriormente, em razão de um Conflito de Competência resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Militar apresentou um aditamento à denúncia anteriormente recebida, tendo o Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebido o referido aditamento em 24/6/2020. Novamente, houve novo aditamento à denúncia apenas para corrigir a capitulação penal indireta, tendo o magistrado recebido esse novo aditamento em 22/6/2021.



    Já o acórdão da apelação em que se confirmou a condenação dos recorrentes ocorreu em 18/6/2024. Apenas a defesa recorreu do acórdão condenatório, de modo que a decisão transitou em julgado para o Ministério Público Militar.



    Assim, considerando que não transcorreram mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a condenação, não resta configurada a prescrição retroativa à luz do art. 125, V, do CPM, o qual determina que a prescrição se verifica em 8 anos, se a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos, que é o caso ora em análise.



    Igualmente, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Conforme se extrai dos autos (e-doc. 1, p. 7), os delitos teriam sido praticados entre maio de 2012 a janeiro de 2013, ao passo que a denúncia foi recebida em 20/1/2017, conforme informação supra. Considerando o máximo da pena cominada em abstrato ao crime tipificado no art. 251, do CPM (7 anos de reclusão), a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, IV, do referido diploma legal, somente se configuraria caso tivesse decorrido período superior a 12 anos entre os referidos marcos interruptivos, o que, evidentemente, não se verifica na hipótese em apreço. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente